Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723706-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO DE PAIVA RÉU: RICARDO DE FARIAS, LUCIA MARIA DE FARIAS BRITO, EDUARDO ANTONIO DA CONCEICAO FARIAS, JOSE DE FARIAS FILHO D E S P A C H O Defiro a citação de RICARDO DE FARIAS, por oficial de justiça, a expedição de carta precatória para citação de JOSÉ DE FARIAS FILHO, bem como a citação de EDUARDO ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DE FARIAS, pelo Correio, nos endereços indicados pelos autores, com prazo de 30 dias (art. 970, CPC). Quanto ao pedido alternativo de citação por meio do aplicativo Whatsapp, indefiro-o, porquanto, embora os dispositivos legais invocados pelos requerentes (art. 246, V, c/c art. 5o da Lei 11.419/2011) autorizem as intimações, notificações e até a citação por meio eletrônico, como já ocorre no Processo Judicial Eletrônico, não implicam automático uso de qualquer meio eletrônico, como o aplicativo referido, havendo dependência de regulamentação. Atualmente, a referida ferramenta somente está sendo usada nos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; para vítimas de violência doméstica e na Coordenação de Conciliação de Precatórios (cf. Portaria Conjunta 67 e 78/2016, Portaria GC 156/2018 e Portaria GPR 2266/2018), restringindo-se às intimações e havendo necessidade, ademais, de adesão da parte. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2019 16:51:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador